Tribunal: TJBA
Processo: 0556139-09.2014.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão julgador: IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
0556139-09.2014.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: ANTONIO FABIO LIMA DA SILVA

Advogado(s)
:

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

F

ACORDÃO

PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIME. DELITO DE ROUBO SIMPLES. ART. 157, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL. APELO DEFENSIVO.

SÚPLICA DE ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE ROUBO MAJORADO. IMPROVIMENTO. CONJUNTO PROBATÓRIO QUE DEMONSTRA DE MANEIRA INCONTESTE A PRÁTICA DA INFRAÇÃO PENAL PELO APELANTE. OFENDIDA QUE NARROU O FATO TÍPICO COM RIQUEZA DE DETALHES E, DE MANEIRA INCONTESTE, E PROCEDEU AO RECONHECIMENTO DO AGENTE. PROVA TESTEMUNHAL QUE CORROBORA AS DECLARAÇÕES DA VÍTIMA. NARRATIVAS DETALHADAS E CRITERIOSAS. DINÂMICA DOS FATOS EVIDENCIADA NOS AUTOS. CONDENAÇÃO IRREPREENSÍVEL.

PEDIDO DE ISENÇÃO AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. IMPOSSIBILIDADE. ACUSADO, AINDA QUE BENEFICIÁRIO DA JUSTIÇA GRATUITA, QUE APENAS ESTÁ ISENTO DO PAGAMENTO ANTECIPADO DAS CUSTAS JUDICIÁRIAS. SENTENÇA QUE DEVE FIXAR O DEVER DE O VENCIDO ARCAR COM AS DESPESAS, DE ACORDO COM A SUCUMBÊNCIA. SITUAÇÃO DE MISERABILIDADE QUE HÁ DE SER ANALISADA QUANDO A OBRIGAÇÃO TORNAR-SE EXIGÍVEL, PERANTE O JUIZ DE EXECUÇÕES. INTELIGÊNCIA DO ART. 804 DO CPP C/C §§ 2º E 3º DO ART. 98 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.

DOSIMETRIA DA PENA. ANÁLISE
EX OFFICIO
. PRIMEIRA FASE: DESLOCAMENTO DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO . DESPROPORCIONAL INCREMENTO DA PENA-BASE EM 01 (UM) ANO E 06 (SEIS) MESES APENAS EM RAZÃO DA IDÔNEA DESVALORAÇÃO DA VETORIAL CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. NECESSÁRIO REAJUSTE EM OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. PENA-BASE READEQUADA PARA 04 (QUATRO) ANOS E 09 (NOVE) MESES DE RECLUSÃO. SEGUNDA FASE. PRETENDIDO O RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. PROVIMENTO. ACUSADO QUE CONFESSOU A AUTORIA DELITIVA SEU INTERROGATÓRIO EXTRAJUDICIAL. PRECEDENTE DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: "O RÉU FARÁ JUS À ATENUANTE DO ART. 65, III, 'D', DO CP QUANDO HOUVER ADMITIDO A AUTORIA DO CRIME PERANTE A AUTORIDADE, INDEPENDENTEMENTE DE A CONFISSÃO SER UTILIZADA PELO JUIZ COMO UM DOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA CONDENATÓRIA, E MESMO QUE SEJA ELA PARCIAL, QUALIFICADA, EXTRAJUDICIAL OU RETRATADA". (RESP N. 1.972.098/SC, RELATOR MINISTRO RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, JULGADO EM 14/6/2022, DJE DE 20/6/2022.). ATENUAÇÃO DA PENA BASE NA FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO). PENA INTERMEDIÁRIA FIXADA NO MÍNIMO LEGAL DE 04 (QUATRO) ANOS. TERCEIRA FASE: INEXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS LEGAIS.
REDIMENSIONAMENTO DA REPRIMEN
D
A AO
MÍNIMO LEGAL DE

04 (QUATRO) ANOS
DE RECLUSÃO
.

QUEST
ÃO DE ORDEM PÚBLICA.
PRESCRIÇÃO RETROATIVA. NORMA DO ARTIGO 109, INCISO IV, DO CP. PREVISÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL DE 08 (OITO) ANOS PARA DELITOS CUJAS REPRIMENDAS SEJAM SUPERIORES A DOIS ANOS E NÃO EXCEDAM A QUATRO. DENÚNCIA RECEBIDA EM 08.10.2014. SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA PUBLICADA EM 09.12.2024. TRANSCURSO DE MAIS DE 08 (OITO) ANOS ENTRE OS MARCOS INTERRUPTIVOS. PRESCRIÇÃO TAMBÉM DA PENA DE MULTA. ART. 114, INCISO II, DO CPB.

APELO
DEFENSIVO
CONHECIDO
IMP
ROVIDO
.

EX OFFICIO
,
REDIMENSIONA-SE A REPRIMENDA CORPORAL DO APELANTE E
DECLARA-
SE
EXTINTA A
SUA
PUNIBILIDADE,
PELO ADVENTO DA PRESCRIÇÃO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal n.º 0556139-09.2014.8.05.0001, oriunda da 14.ª Vara Criminal da Comarca de Salvador/BA, sendo Apelantes/Apelados o Réu ANTÔNIO FABIO LIMA DA SILVA e Apelado o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da 1.ª Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao Apelo Defensivo.
EX OFFICIO
,
redimensiona-se a reprimenda corporal do
A
pelante
ao montante de 0
4
(
quatro
)
anos
de reclusão, declarando-se
extinta a sua punibilidade, pelo advento da prescrição
retroativa
,
tudo

nos termos do voto da Relatora.

IVONE BESSA RAMOS

DESEMBARGADORA

RELATORA